Tribunal: TJES
Processo: 0000821-74.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Cor
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000821-74.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO FIGUEIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
INJÚRIA E AMEAÇA
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S.
DOSIMETRIA
MANTIDA
.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

E
m que pese a irresignação da defesa, verifico que a materialidade do delito e autoria restaram demonstradas
por meio do
s
Boleti
ns
de Ocorrência
,
bem como depoimentos testemunhais.

2.

U
tilizou o MM. Magistrado de fundamentos idôneos e com base no caso concreto para desvalorar as referidas circunstâncias.
No mais
,
j
á se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

3.
Quanto ao pedido de exclusão da pena de multa, entendo que inviável o seu acolhimento, haja vista que o art. 140, §3º, CP, prevê expressamente a medida punitiva, sendo, portanto, uma imposição legal.
Em igual sentido, o pedido de isenção do pagamento das custas processuais
deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

4.

Recurso conhecido e
n
ão
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000821-74.2021.8.08.0032

APELANTE: FERNANDO FIGUEIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-s
e de apelação criminal interposta por
FERNANDO FIGUEIRA RIBEIRO
em face da r. sentença de fls.
57
/ss., prolatada pel
o
MM. Magistrad
a
da
2
ª Vara de
Mimoso do Sul
-ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu na
s sanç ões prevista s no s art.
140
, §
3
º,
e art. 147, ambos

do
CP, à pena definitiva de
0
2
(
dois
) ano
s
de

reclusão
,
03 (três) meses e 06 (seis) dias de detenção e 116 (cento e dezesseis) dias-multa,
em regime inicial aberto
.

Em razões de fls.
68
/ss., pugna
a defesa
pela reforma da sentença, aduzindo, em suma a insuficiência probatória para atestar a autoria e materialidade do delito, devendo o recorrente
ser
absolvido.
Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, arbitrando a pena-base em seu mínimo legal. Por fim, requer
a
isenção da pena de multa e das custas processuais.

Contrarrazões às fls.
76
/ss., pelo desprovimento do apelo,
sendo neste mesmo sentido o
parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
7741579
).

Pois bem.

De acordo com a peça acusatória manejada pelo Ministério Público Estadual, em 03/04/2021, o apelante, de forma livre, consciente e voluntária, ameaçou e injuriou, utilizando elementos referentes à raça e cor, a vítima Pedro Souza Silva.

O
ilustre magistrad
o
, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela
s prática s do s tipo s pena is previsto s

no
s
art.
140
, §
3
º,
e art. 147, ambos

do
CP.

Ante o exposto, a defesa interpôs o presente recurso de apelação afirmando a ausência de provas quanto a autoria e materialidade apta a sustentar a condenação do réu.

Entretanto, em que pese a irresignação da defesa, verifico que a materialidade do delito e autoria restaram demonstradas
por meio do
s
Boleti
ns
de Ocorrência
,
bem como depoimentos testemunhais.

A vítima, tanto em sede policial quanto judicial, confirmou os fatos narrados na denúncia, nos seguintes termos:

“
Que se dirigia até a residência de seu amigo, ocasião em que o acusado chamou pelo depoente e começou a proferir ofensas raciais, chamando-o de 'macaco'; que o depoente se afastou, mas o acusado não parava de olhar para o depoente, momento em que se aproximou do depoente e perguntou se havia algum problema com ele; após, o acusado se afastou e voltou com um facão; que o Fernando não teria problemas com seus colegas que estavam presentes; que não conhecia o Fernando antes dos fatos; que o Fernando tinha um facão na mão no momento dos fatos: que não viu nenhum de seus amigos discutirem com Fernando; que a 'confusão' ocorreu na frente da casa da Sra. Marta; que 'Zói' não utilizou de facão ou outro meio para ameaçar Fernando; que posteriormente Fernando apareceu; que após os fatos o depoente ficou com medo de sair pela cidade e ser agredido pelo Sr. Fernando; [...]".
(mídia fl. 51)

No mesmo sentido, a testemunha Wellington asseverou em Juízo qu
e:

"[...] tem medo do Fernando; que Fernando já agrediu a avó do depoente; que não estava presente no momento em que o acusado chamou o Pedro de 'macaco feio'; que Pedro foi ao encontro do depoente e relatou que Fernando o havia chamado de 'macaco' e 'feio'; que neste momento Fernando chegou no local e se posicionou em um bar, próximo do depoente e da vítima, perguntando ao Pedro se este queria problema com o acusado; que o acusado voltou com um facão; que se Pedro não entrasse na casa do depoente poderia ter sido atingido por este facão; que a confusão começou de fato quando o acusado chegou com o facão, assumindo o risco de que o facão atingisse a alguém; que não tem inimizade com o acusado, que não conhecia o réu; no dia seguinte a este fato Fernando ofendeu a avó do depoente: que o depoente não sabe o motivo até a presente data."

Assim,
negativa de autoria do réu vai de encontro com
a versão apresentada pela vítima,
e
corroborada pelo
s
depoimento
s
d
a
s

demais
testemunhas
.

Ante o exposto, entendo que restou demonstrada a materialidade e a autoria do delito ora apurado, não havendo que se falar em absolvição do apelante ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

No que se refere a dosimetria da pena, vejo que
o
D. Magistrad
o
, na primeira fase,
considerou como desfavoráve
is

os
antecedentes
,
pois o réu é multirreincidente, a
conduta social
, pois, pelas provas colacionadas, há histórico de perturbações promovidas pelo recorrente em seu espaço de vivência, e
motivos
do crime
, pois o apelante praticou crime vil, desproporcional, banal e sem injusta provo
c
ação.

Vê-se, portanto, que utilizou o MM. Magistrado de fundamentos idôneos e com base no caso concreto para desvalorar as referidas circunstâncias, merecendo destaque, ainda,
e em reforço argumentativo,
que
as circunstâncias do crime também merecem desvalor, eis que
o apelante perseguiu a vítima pelo bairro para injuriá-la, passando,
posteriormente,
a ameaçá-la – inclusive,
tentou
entrar na residência de uma idosa para dar continuidade às agressões ao ofendido
e, no dia seguinte, retornou à referida casa e agrediu a senhora.

No mais
,
j
á se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

P
ortanto,
a
valoração das circunstâncias judiciais

não se projeta
para o campo dos fatos
através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade
juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a
proporcionalidade.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal, não se apresentando de forma desproporcional a fixação da pena-base no patamar fixado, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena cominada ao tipo.

Quanto ao pedido de exclusão da pena de multa, entendo que inviável o seu acolhimento, haja vista que o art. 140, §3º, CP, prevê expressamente a medida punitiva, sendo, portanto, uma imposição legal.

Em igual sentido, o pedido de isenção do pagamento das custas processuais
deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)